Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732571-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: GERALDO ZAMBALDI LARA, COLETIVOS VENDA NOVA LIMITADA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ GRATO DAVID contra a decisão ID origem 165099235, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0038260-41.2004.8.07.0001, ajuizada em face de GERALDO ZAMBALDI LARA (primeiro agravado) e COLETIVOS VENDA NOVA LIMITADA (segundo agravado) e outros. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação do primeiro agravado aos cálculos ID 144271684, adotou os cálculos ID 164782210 – ambos elaborados pela Contadoria Judicial –, fixou o crédito do exequente em R$ 373.610,66 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos), com posição em julho de 2023, e determinou o levantamento da quantia restante em favor de Geraldo Zambaldi Lara. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não lhe foi oportunizada manifestação sobre os cálculos da Contadoria Judicial ID 164782210, o que caracteriza violação ao contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Sobre o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, alega que foi determinado o levantamento, pelo primeiro agravado, do valor considerado excessivo. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito pelo Colegiado, de forma a impedir o levantamento de qualquer valor pelo primeiro agravado; e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, declarando-se a sua nulidade por flagrante ofensa ao direito de ampla defesa. Preparo recolhido. O Juízo de 1o Grau prestou as informações solicitadas por este Relator, tendo esclarecido que a impugnação aos cálculos formulada pelo agravante na petição ID 158764671 foi analisada. Na decisão ID 50453029, indeferi o pedido de tutela de urgência. Geraldo Zambaldi Lara aprersentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 51378952); o outro agravado não se manifestou. Considerando que, no dia 3/11/2023, foi prolatada sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes (ID origem 176163056), determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias (despacho ID 53621506), o qual se manteve silente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, considerando a prolação de sentença de homologação do acordo celebrado entre o agravante e um dos agravados (Geraldo Zambaldi Lara) – no qual consta, inclusive, que, com a homologação, o ora agravante desistiria do presente recurso (ID origem 173927710, pág. 2, item 2) – e extinção do feito de origem com apreciação do mérito, forçoso reconhecer a prejudicialidade do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator